Tribunal: TJDFT
Processo: 0705564-18.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA E DE INSTALAÇÃO DE “PORTA DE ENROLAR”. PRODUTO NÃO ENTREGUE A TEMPO E MODO. INADIMPLÊNCIA EXCLUSIVA DA SERRALHERIA. NÃO EXTENSÃO DA RESPONSABILIDADE À EMPRESA QUE TÃO SOMENTE TERIA VENDIDO A MATÉRIA PRIMA PARA A CONFECÇÃO DO PRODUTO. EXCLUDENTE. NO PONTO, RECURSO PROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) em 21 de fevereiro de 2022 o demandante firmou com a primeira demandada (Serralheria Rei Davi) o contrato de prestação de serviço de serralheira para confecção de uma porta de enrolar, no valor de R$ 2.500,00 (pagamento via cartão de crédito); b) segundo o consumidor, o pagamento teria sido realizado perante a empresa recorrente (Ferragens Pinheiro Ltda), a pedido do representante legal da citada serralheria; c) a primeira demandada não entregou nem instalou a porta, dentro do prazo de 5 (cinco) dias, como teria assegurado; d) afirma o demandante que todas as tentativas de resolução extrajudicial do imbróglio restaram infrutíferas; e) ação ajuizada à condenação solidária das requeridas ao ressarcimento dos danos materiais (R$ 2.500,00) e danos morais (R$ 3.000,00); f) interesse recursal da segunda demandada ao reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ou, subsidiariamente, pelo reconhecimento das causas excludentes da responsabilidade previstas no artigo 14, § 3o, I e II do Código de Defesa do Consumidor, tudo, para julgar improcedentes os pedidos.
II. Sustenta a recorrente que: a) em nenhum momento o recorrido fala de vínculo entre as duas empresas requeridas, apenas informou que o pagamento do serviço pactuado foi feito perante a empresa Ferragens Pinheiro Ltda a pedido do representante da 1a requerida- SERRALHERIA REI DAVI, ou seja, isso foi um acordo entre contratante e contratado, não tendo a recorrente qualquer contrato com o recorrido no sentido de confecção e instalação de portas, objeto da lide, sendo, portanto, parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda; b) existe um contrato realizado entre o recorrido/requerente e a 1a requerida - REI DAVI SERRALHERIA LTDA que consiste na confecção e instalação de uma porta de enrolar para seu imóvel em Samambaia/DF conforme recibo de Id.120648773. Neste contrato não consta como parte a recorrente, ou seja, não emitiu e/ou assinou qualquer nota/contrato no sentido de confecção e instalação de porta, que é o único e absoluto objeto da lide processual; c) a responsabilidade assumida pela recorrente se limitaria à entrega da matéria prima, que de fato teria sido entregue à serralheira.
III. Rejeitada da preliminar de ilegitimidade passiva para a causa, pois a narrativa da petição inicial indica que o pagamento da compra da porta poderia ter sido realizado por intermédio da segunda demandada (teoria da asserção), de sorte que há pertinência subjetiva a figurar na lide.
IV. Em relação ao mérito, tenho que razão assiste à parte recorrente (Ferragens Pinheiro Ltda).
V. Efetivamente, todas as tratativas foram pactuadas entre o consumidor e a primeira demandada (serralheria), sem evidência da presença ou de qualquer interferência dos representantes da loja de ferragens, seja no momento da contratação, seja nos posteriores contatos com o recorrido.
V. Esse fato é corroborado pelos áudios anexados (id. 41926619/ 41926623) e prints de conversas de Whatsapp (41926618 – p.2/3), de onde se pode extrair, mais precisamente do áudio de id 120648790 que o serralheiro (“Davi Serralheiro”) questiona o consumidor: “[...] o da porta eu preciso saber com você se vai ser à vista ou se vai ser dividido, se for à vista preciso da entrada pra poder comprar o material, tá bom, aí na quarta-feira a gente coloca essa porta pra você aqui [...]”.
VI. Como se entrevê, o valor de R$ 2.500,00 (parcelado) foi destinado primariamente à compra da matéria prima, tanto que o comprovante de pagamento da loja “Ferragens Pinheiro” foi emitido em nome de Davi França dos Santos (representante legal pela primeira demandada) (id 41926617 – comprovante de cartão de crédito).
VII. Nesse ponto, torna-se irrelevante a alegação do consumidor de que teria efetuado o pagamento diretamente à Ferragens Pinheiro Ltda. E ainda que isso tivesse ocorrido, esta circunstância consistiria em praxe do mercado, qual seja, o consumidor adianta o pagamento para que a empresa contratada possa ter acesso à matéria-prima (ferragens) e daí ser confeccionado o produto, objeto da compra (Lei 9.099/1995, artigo 5o). Tivesse a loja de ferragens deixado de entregar a matéria-prima ou a cobrado algum valor, poderia eventualmente ser responsabilizada pelos danos materiais, o que não se deu no caso concreto. E não bastasse, a nota fiscal daquele valor (e serviço) teria sido emitida pela serralheria.
VIII. A relação jurídica de direito material (contrato de prestação de serviço de serralheira mediante instalação de porta) está estabilizada entre o consumidor e a empresa Rei Davi Serralheria LTDA. Não desponta a responsabilidade civil da loja de ferragens, uma vez que teria entregado a matéria prima (comprada) condizente à natureza do objeto daquele contrato, como sói acontecer nesse tipo de negócio (Código Civil, artigos 422 c/c Lei 9.099/1995, artigo 5o).
IX. Nesse norte, é de se reconhecer a culpa exclusiva de terceiro, no caso a serralheira, em relação à loja de ferragens (Lei 8.078/1990, artigo 14, § 3o, inciso II, parte final).
X. Recurso conhecido. Rejeitada a questão preliminar. No mérito, dado provimento ao recurso para se julgar improcedente o pedido, somente em relação à FERRAGENS PINHEIRO LTDA. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.